Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-30.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PENHORA DE IMÓVEL. POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE A FRAÇÃO IDEAL ALEGADAMENTE TITULARIZADA PELA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE UTILIDADE OU NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL REQUESTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PREJUDICADO.
1. Constatada a existência de erro material na parte do dispositivo da sentença que determinou a revogação da gratuidade de justiça concedida à embargante, impõe-se a sua correção de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC.
2. Embora a penhora tenha recaído, inicialmente, sobre a integralidade do imóvel, em desconformidade com a decisão proferida pelo juízo da execução, o equívoco foi corrigido pelo magistrado após o ajuizamento da presente demanda, passando a constrição a incidir exclusivamente sobre a quota-parte pertencente à executada. 2.1 Caso concreto em que imperativo o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, na medida em que a fração ideal do imóvel alegadamente titularizada pela embargante não está mais abarcada pela constrição impugnada, inexistindo utilidade ou necessidade no provimento jurisdicional requestado.
3. Nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto da causa, o arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade. 3.1 No caso, é inequívoco que a instauração da demanda decorreu da atividade executiva impulsionada pelo banco embargado, que requereu a constrição da integralidade do imóvel, malgrado a prenotação em sua matrícula indicando a existência de doação de quota-parte do bem. Ônus sucumbencial a ser suportado pelo embargado.
4. Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada de ofício (art. 485, VI e § 3o, do CPC). Sentença reformada. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.